Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de avaliação e alienação em hasta pública dos direitos aquisitivos de imóvel penhorado para pagamento de débitos condominiais, sob o fundamento de que a penhora recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos, e não sobre o imóvel em si.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de alienação judicial, em hasta pública, dos direitos aquisitivos penhorados sobre imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de débitos condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 835, inciso XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóveis, inclusive aqueles alienados fiduciariamente, desde que respeitadas as limitações econômicas e jurídicas do caso.
4. A penhora dos direitos aquisitivos não se confunde com a penhora do imóvel em si, que permanece fora do patrimônio do devedor até o adimplemento integral da dívida fiduciária, recaindo a constrição apenas sobre o valor econômico associado aos direitos do devedor.
5. O Tribunal, em decisões anteriores, já reconheceu a viabilidade de alienação judicial de tais direitos, desde que observadas as diretrizes de avaliação e leilão judicial conforme os artigos 836 e 895 do CPC, para garantir que o valor obtido seja economicamente viável e suficiente para abater a dívida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII; 836; 891; 895.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1930508, AI 0732020-94.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/10/2024.
Acórdão 1886253, AI 0755060-42.2023.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024.